Tribunal: TJDFT
Processo: 0728480-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. REDUÇÃO DO PRAZO PARA A RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: "1- declarar a inexistência de débito em nome da requerente junto às requeridas, quanto ao contrato de no 0001074600022811 (ID 160293082- Pag.1); 2- determinar à requerida que promova, no prazo 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, à retirada da anotação restritiva incidente sobre o CPF da autora, sob pena de multa a ser fixada em eventual ação executiva e sem prejuízo de sua conversão em perdas e danos, bem como que se abstenha de promover cobranças à autora quanto à aludida dívida; 3-condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com acréscimo de correção pelo INPC a contar da publicação da presente decisão e juros à razão de 1% ao mês desde a citação".

2. A autora/recorrente requer a reforma da sentença para alterar o termo inicial do prazo para o cancelamento da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, assim como para a majoração do dano moral para R$5.000,00.

3. Contrarrazões apresentadas. Preliminarmente, sustenta a parte recorrida que o recurso é intempestivo e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

5. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Com efeito, a imobiliária presta serviço de intermediação de locação de imóveis e é remunerada por tal atividade, enquanto a locatária é destinatária final do serviço oferecido pela seguradora no tocante ao seguro fiança locatícia. No mesmo sentido: Acórdão 1756340, 07523867720228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. A autora/recorrente celebrou contrato de locação de imóvel, negócio jurídico intermediado pela recorrida PUBLIO IMOVEIS LTDA - EPP, mediante a contratação de seguro fiança locatícia com a recorrida TOO SEGUROS S.A. (ID 57669648).

8. A cláusula XI do contrato de locação inserido prevê que, estando o imóvel com pendência na vistoria, a locatária será notificada para recondicionar o imóvel ao estado inicial no prazo de 48h. E recusando-se a locatária a reparar o imóvel, no prazo ajustado, poderá o locador executar os serviços de reparação, mediante tomada de preços de três empresas especializadas, autorizada a respectiva cobrança executiva.

9. A teor do artigo 188 do Código Civil, não ocorreu ato ilícito praticado pela parte ré/recorrida ao incluir o nome da autora/recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que o desacordo quanto à vistoria realizada não exime a locatária do pagamento das pendências atestadas no imóvel e regularmente comprovadas.

10. Nesse contexto, são legítimos os efeitos moratórios decorrentes do inadimplemento, como a inscrição da dívida em cadastros de inadimplentes, respaldada em cláusula contratual expressa. Com efeito, a parte recorrida agiu no exercício regular de seu direito como credora, porquanto até a declaração de nulidade contratual promovida pela sentença a cobrança era presumidamente legítima (Acórdão 1279118, 07167759520198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. No entanto, ante a ausência de recurso da parte ré, deve ser mantida a condenação ao pagamento por dano moral, em atenção ao princípio que veda a reformato in pejus. E segundo os mesmos fundamentos expostos no parágrafo anterior, a majoração do valor carece de amparo legal.

12. Por outro lado, no tocante à obrigação de fazer, reputo cabível a redução do prazo para 5 (cinco) dias, a fim de excluir o nome da autora dos cadastros inadimplentes. Interpretação analógica do artigo 43, do CDC, e da Súmula 548, do STJ. Ademais, atendidos os requisitos legais, é cabível a adoção de medidas provisórias na fase de cumprimento de sentença.

13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que a ré promova, no prazo 5 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, a retirada da anotação restritiva incidente sobre o CPF da autora, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

15. Deixo de arbitrar os honorários advocatícios do advogado dativo, porquanto fixados na origem (ID 57669727).